Tribunal: TJES
Processo: 5002387-54.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002387-54.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARISA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO INÁBIL. DIPLOMA NÃO REGISTRADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUTOTUTELA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Marisa Alves de Souza, determinando sua reintegração ao cargo de professora, para o qual foi contratada temporariamente no Processo Seletivo 032/2022, ao fundamento de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa na rescisão contratual promovida pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão do contrato temporário por ausência de diploma válido, conforme exigência editalícia, depende de prévio procedimento administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa na exclusão da candidata por suposta irregularidade documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do processo seletivo estabelece regra objetiva quanto à exigência de apresentação de diploma devidamente registrado, conforme determina o art. 48 da LDB e a Portaria Ministerial nº 1.095/2018, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração.

4. A Administração, ao exercer seu poder-dever de autotutela, verifica que o diploma apresentado pela impetrante não possui registro válido na Universidade Estadual do Amapá – UEAP, conforme resposta formal da própria instituição.

5. Constatada a inautenticidade do documento apresentado, o ato de exclusão da candidata não exige a instauração de processo administrativo disciplinar, por decorrer do descumprimento de exigência objetiva prevista no edital.

6. A impetrante foi previamente notificada sobre a inconsistência documental, tendo ciência do motivo da rescisão contratual, o que afasta a alegação de ausência de contraditório.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que, havendo previsão clara no edital e sendo constatada irregularidade na documentação, a exclusão do certame é medida legítima e não configura violação a direitos fundamentais.

8. A alegação de falha administrativa da instituição de ensino não é capaz de afastar a obrigatoriedade de cumprimento das exigências editalícias, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital.

9. Não se evidencia direito líquido e certo da impetrante à reintegração no cargo, diante da ausência de comprovação válida de titulação exigida para o exercício da função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato contratado temporariamente, por inautenticidade ou irregularidade do diploma exigido em edital, dispensa a instauração de processo administrativo disciplinar quando constatado o descumprimento de exigência objetiva.
2. A notificação do candidato acerca da inconsistência documental é suficiente para assegurar o contraditório no procedimento de exclusão, nos limites da legalidade administrativa.
3. A Administração Pública está vinculada às regras do edital e não pode flexibilizar exigências objetivas em razão de alegações subjetivas do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 48, § 1º; Portaria MEC nº 1.095/2018; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 69.732/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.03.2017; TJES, AI 5008148-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002387-54.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THOMAZ PAVAO REGO, EPITACIO ROCHA QUARESMA, MAYARA M. SPERANDIO RODRIGUES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARISA ALVES DE SOUZA
Advogado do(a) APELADO: LUCIENE MARTINS DE SOUZA - ES37002

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES
que, nos autos do mandado de segurança
impetrado por
Marisa Alves de Souza
, com o objetivo de ser reintegrada no cargo de professora, para o qual fora contratada temporariamente no âmbito do Processo Seletivo 032/2022,
julgou procedente o pedido autoral para conceder a segurança, por violação ao contraditório e ampla defesa
.

Inconformado, o apelante sustenta (i) que o ato administrativo de rescisão contratual respeitou os princípios da legalidade e da autotutela; (ii) alega que a Superintendência Regional de Educação de São Mateus procedeu à verificação da autenticidade do diploma, tendo recebido resposta formal da Universidade Estadual do Amapá (UEAP), negando a existência do título acadêmico nos seus registros; (iii) argumenta que a impetrante foi devidamente notificada sobre a inconsistência documental e que a Administração adotou medidas diligentes para apurar a veracidade da documentação apresentada; (iv) por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a legalidade do ato rescindente e, consequentemente, denegada a segurança.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o edital do certame público constitui a norma vinculante entre a Administração e os candidatos, obrigando ambas as partes à sua fiel observância. A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça que:

“A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 07/06/2023).

No caso concreto, o edital do Processo Seletivo n. 032/2022 estabelece de forma expressa, em seu item 7.8.4.1, que:

“Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses, é obrigatória a apresentação do diploma, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o art. 48 da Lei nº 9.394/1996, em consonância com a Portaria Ministerial nº 1.095/2018.”

Por sua vez, o art. 48, § 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996) prescreve:

“
Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprios registrados, e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.”

Assim, a Administração Pública, ao proceder à conferência dos documentos apresentados pela impetrante, constatou que não foi possível confirmar o registro do diploma apresentado junto à Universidade Estadual do Amapá – UEAP, instituição essa que informou formalmente que
não
há qualquer processo de credenciamento da Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio junto àquela universidade.

Diante disso, constata-se que o documento apresentado não atende aos critérios exigidos pelo edital, especialmente no tocante à exigência de diploma validamente registrado nos moldes da legislação federal aplicável.

A impetrante foi notificada acerca da inconsistência, sendo rescindido seu contrato temporário com fundamento no descumprimento da exigência editalícia. Assim, não se trata de ausência de contraditório, mas sim de aplicação de regra objetiva, cujo descumprimento autoriza a exclusão do certame, independentemente de ulterior procedimento administrativo disciplinar.

A jurisprudência desta Câmara já analisou caso idêntico, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO CERTAME – DIPLOMA – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – EXCLUSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
1. Como cediço, “o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público"(RMS 21.467/RS, 5ª T ., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos. (AgInt no RMS 39.601/MG, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017). 2. No caso, não fora possível verificar a autenticidade do diploma apresentado pela parte agravada, existindo previsão no Edital de que ocorrendo tal hipótese, a exclusão seria devida
. 3 . Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008148-13.2023.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Segue na mesma toada, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a atuação da Administração, quando pautada em norma editalícia e fundada em verificação objetiva de documentos, não exige a formalização de processo adminitrativo, notadamente porque a lei que rege o concuro é o edital.

No caso, não se verifica ilegalidade ou desvio de finalidade, tampouco ausência de motivação, mas sim mera aplicação da regra editalícia frente à não comprovação da titulação exigida, o que se insere no âmbito da legalidade estrita que rege a atuação administrativa, nos termos do art. 37, caput, da CF/1988.

A alegação da impetrante quanto a problemas administrativos da instituição de ensino tampouco tem o condão de convalidar irregularidade formal. A Administração Pública não está autorizada a admitir exceções subjetivas às normas do edital, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Destarte, considerando que a exclusão da candidata deu-se em razão de descumprimento de exigência objetiva e expressa do edital, mostra-se legítimo o ato administrativo impugnado, inexistindo direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de
DENEGAR A SEGURANÇA
, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas porque amparada pela gratuidade da justiça e sem honorários advocatícios por previsão legal (art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.